Tribunal: STF
Processo: ACO 1801
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-09
Data de publicação: 2016-08-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Não há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta os pressupostos de embargabilidade (art. 535 do CPC/1973 e 1.022 do CPC/2015). 



    2. A via recursal adotada não é adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a competência prevista no art. 102, I, r, da Constituição deve ser interpretada de forma estrita, alcançando apenas os casos em que o CNJ tenha personalidade judiciária para figurar no feito (i.e., em mandados de segurança, de injunção, habeas corpus e habeas data). Precedentes. 



    4. Embargos de declaração desprovidos.